Tribunal: STF
Processo: HC 53996
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS EM QUE O IMPETRANTE ALEGA: A) QUE O
PACIENTE FOI CONDENADO A SUA REVELIA EMBORA SE ACHASSE PRESO NO
MESMO ESTADO; B) QUE E INCOMPETENTE O TRIBUNAL EM QUE SE ACHA O
PROCESSO PARA O JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU; C) QUE
DEMORA O JULGAMENTO DE TAL RECURSO. 2) POR NÃO SE CONFIGURAR, NO
CASO, NENHUM DE TAIS ARGUMENTOS, O STF NEGA WRIT.